Tribunal: TJPA
Processo: 0804328-12.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804328-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MAURICIO SOUZA DE MEDEIROS

AGRAVADO: PATRICIA PORPINO NUNES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0804328-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO MAURICIO SOUZA DE MEDEIROS

ADVOGADO:
AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR – OAB/PA Nº. 11634-A

AGRAVADO:

PATRICIA PORPINO NUNES

ADVOGADO:
BRUNO DE CARVALHO NUNES – OAB/PA Nº. 20979 E OUTROS

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – ACERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA – RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO
–
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº.

0804328-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
ANTONIO MAURICIO SOUZA DE MEDEIROS

ADVOGADO:
AGNALDO BORGES RAMOS JUNIOR – OAB/PA Nº. 11634-A

AGRAVADO:

PATRICIA PORPINO NUNES

ADVOGADO:
BRUNO DE CARVALHO NUNES – OAB/PA Nº. 20979 E OUTROS

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ANTONIO MAURICIO SOUZA DE MEDEIROS,

contra a Decisão Monocrática de ID nº
2030450
, proferida pela Exma. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
, que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III do CPC, por entendê-lo como manifestamente intempestivo, senão vejamos:

“
O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível (art. 932, III, do CPC/2015), razão porque dele não conheço.

É consabido que a tempestividade é um dos requisitos de admissibilidade dos recursos, sendo o prazo de interposição do agravo de instrumento de 15 (quinze) dias
- art. 994, II c/c art. 1.003, §5º do CPC/2015.

Sobre o juízo de admissibilidade dos recursos, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha assim lecionam:

[...] o objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal. (DIDIER JR, Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 13ª Ed. Salvador. JusPodivm, 2016, p. 107.)

Na hipótese dos autos, observa-se que a decisão agravada ora combatida, foi
a
mesma
decisão que indeferiu o pedido de apreciação dos embargos declaratórios supostamente apresentados tempestivamente pelo agravante
e que
já havia sido anteriormente analisado, sem a op
ortuna impugnação
, tratando-se de recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração apresentado, como segue:
“
Quanto ao pedido de reconsideração e os Embargos declaratórios fls. 92/95, já foram exaustivamente decididos às fls. 86/87”.

Logo, verifica-se a possibilidade de ocorrência da preclusão relativa aos temas constantes do presente recurso, razão pela qual ausente um dos requisitos autorizadores da medida pretendida.

A propósito:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO.
PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO.
PRECLUSÃO
TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES.
Pedidos
de reconsideração não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de
agravo
de instrumento.
Decorrido o prazo para recorrer, extingue-se, forte no artigo 223 do Código Processual Civil, o direito de praticar ou de emendar o ato processual.
Agravo
manifestamente intempestivo.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (
Agravo
de Instrumento, Nº 70081960668, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 28-06-2019)

Assim, ausente o requisito extrínseco da tempestividade, o recurso interposto é manifestamente inadmissível, ensejando o seu não conhecimento.

EM FACE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por manifestamente inadmissível.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito, inclusive ao Juízo de Origem” (grifos nossos).

Em suas razões recursais (ID nº 2117766), o agravante alega jamais houve sentença de embargos declaratórios nos autos, o que evidenciaria confusão por parte do julgador da decisão monocrática impugnada.

Informou ter interposto tempestivamente embargos de declaração. No entanto, por equívoco do serviço de protocolo, houve juntada de petição diversa, razão pela qual o Juízo originário determinou a certificação do trânsito em julgado.

Asseverou que, em outro momento processual, houve a prolação de nova decisão, desta feita para determinar aa expropriação dos bens do ora recorrente – contra esta decisão que teria sido interposto o presente agravo de instrumento. Logo, não existiria “repetição de decisões”, uma vez que sequer teria existido decisão de embargos declaratórios.

Logo, segundo o agravante, a premissa fundamental utilizada na decisão monocrática inexiste, em vista da total ausência de decisão de embargos declaratórios, razão pela qual a conclusão pela intempestividade do Agravo de Instrumento seria ilegal, merecendo imediata reforma.

Em sede de contrarrazões (ID nº. 2448801), afirmou-se que, diferentemente do alegado pelo agravante, os embargos de declaração interposto no juízo
a quo

já foram exaustivamente julgados, conforme consta em decisão publicada em 16/05/2015.

Afirmou-se que o agravante vem realizando diversas manobras para conturbar o processo, impedindo que ocorra a regular tramitação do feito e que a utilização desta via recursal é apenas mais um dos artifícios utilizados para atravancar o processo.

Reforçou-se que o recurso de agravo de instrumento é claramente intempestivo, tendo em vista que o mesmo
recaiu sobre decisão que já fora objeto de embargos de declaração.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, por
manifesta intempestividade.

Em consulta ao processo na origem, verificou-se que a decisão impugnada originariamente por agravo de instrumento – fls. 108 do processo nº. 0038277-69.2015.8.14.0301, da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém – entendeu que “o pedido de reconsideração e os embargos declaratórios de fls. 92/95 foram exaustivamente decididos às fls. 86/87”.

De fato, em análise da decisão de fls. 86/87, de fato,
o Juízo originário realizou, efetivamente, o julgamento dos embargos de declaração manejados (fls. 86/87)
, inclusive optando por não conhecê-los, afastando eventual equívoco na juntada da peça processual pelo protocolo, a saber:

“Às fls. 80 dos autos consta certidão do Sr. Diretor de Secretaria IDERALDO BELLINI de que lhe foi entrega na Secretaria da Vara petição protocolada em 05/07/2017, sob o número 201702852778-84, em cinco laudas, com a etiqueta denominada contestação, desacompanhada de quaisquer outros documentos. Que a mesma foi juntada aos autos e verificando atentamente a peça protocolada observou que a mesma veio como oferecimento de contestação. Que constatou o Sr. Diretor de Secretaria que
na cópia da peça de Embargos, supostamente juntada pelo réu, na etiqueta, fls. 76, consta a classe da petição como CONTESTAÇÃO, que, portanto, a peça direcionada foi somente a petição de protocolo nº. 201702852778-84, em cinco laudas, com a etiqueta denominada contestação, desacompanhada de quaisquer outros documentos” [...]. Analisando as razões da parte Ré, bem como analisando o documento juntado às fls. 76 que não possui etiqueta em original de protocolo com cópia, e principalmente pela Certidão do Sr. Diretor de Secretaria, fls. 80, entendo que as razões da Ré não merecem prosperar, uma vez que a petição protocolada não tem conteúdo de Embargos de Declaração, não podendo ser aproveitada com fundamento na fungibilidade. Ante o exposto, rejeito o pedido do réu de fls. 73/74 dos autos, não conhecendo da petição de fls. 76/79”.

Portanto,
a priori
, já verifico que não assiste razão ao agravante quando alega “sequer ter existido decisão em embargos de declaração”. Conforme observado, a decisão tanto existe que foi impugnada em seguida através de um pedido de reconsideração (fls. 91/95).

Deste pedido de reconsideração que se consta decisão de fl. 108, já mencionada
supra
, que determinou o prosseguimento da execução, por entender que ambos os peticionamentos eram impertinentes em protelatórios.

Logo, no entender desde signatário, andou bem a Relatora originária, em decisão monocrática de ID nº.
2030450, ao considerar que o presente recurso deveria ter sido

interposto 15 (quinze) dias após a decisão de fls. 86/87 – decisão que, efetivamente, pretendia-se impugnar.

O pedido de reconsideração de fls. 91/95 não tinha o condão de suspender o prazo para impugnação da decisão de fls. 86/87, conforme jurisprudência uníssona do E. STF, senão vejamos:

Ementa: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PETIÇÃO APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA, PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O RECLAMANTE OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE.
I – Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015.
II - Nos autos desta reclamação o Parquet atua com fundamento no art. 46 da Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público), que atribui competência exclusiva à Procuradoria-Geral da República para oficiar nos processos em curso perante STF III – Ao exercer suas atribuições como dominus litis, o Ministério Público não formula pleitos em nome próprio, mas em caráter institucional, afigurando-se, portanto, manifesta a ausência de legitimidade postulatória dos peticionantes, de maneira a impedir que integrantes do MPF, de primeiro grau, totalmente alheios à lide, intervenham nos autos para impugnar decisões tomadas por esta Suprema Corte, a pretexto de defender direitos próprios e de terceiros IV - Trata-se de pleito claramente inadmissível, pois, mesmo que, com ele, se busque resguardar interesses institucionais, como seria o caso da pretendida declaração de nulidade de elementos probatórios a serem juntados em ações penais movidas contra o reclamante - matéria, aliás, totalmente alheia à presente reclamação - tal via de impugnação somente poderia ser manejada, no âmbito da Suprema Corte, pelo Procurador-Geral da República, na qualidade de titular da ação penal, jamais por um litisconsórcio de Procuradores a ele funcionalmente subordinados, agindo em nome próprio e assistidos por advogado particular. V - O Código de Processo Civil é expresso ao consignar, em seu art. 18, que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso. Na espécie, não há qualquer direito transindividual a justificar a atuação do órgão ministerial de piso em legitimação extraordinária, na qualidade de substituto processual. VI - Ainda que se admita, apenas para argumentar, que o ingresso dos peticionantes nos autos teria o escopo de, supostamente, defender terceiras pessoas, de resto inominadas, em todas as decisões anteriores constantes destes autos, autorizando o acesso do reclamante ao material apreendido na Operação Spoofing, ficou ressalvado, de forma expressa, que os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não tenham qualquer relação com o reclamante, devem ser mantidos sob rigoroso sigilo. VII – Diante disso, fica afastada qualquer legitimidade recursal dos peticionantes seja para a defesa de interesses institucionais, seja deles próprios, seja ainda de terceiros, estes, registre-se, não demonstrados. VIII - Na presente reclamação, os personagens processuais dotados de legitimidade recursal são apenas o PGR, enquanto chefe do Parquet Federal, e o próprio reclamante, como lídimo interessado, por figurar como réu na supra referida ação penal. IX - Tais atores são únicos polos legitimados para pedir e contestar as providências que são objeto da presente ação, inclusive mediante agravo interno ou embargos de declaração, sempre, porém, na forma e nos prazos previstos na legislação pertinente. X - Petição da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes.

(Rcl 43007 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021) (grifos nossos).

No mesmo sentido, jurisprudência dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVESTIDOS DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA
. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES DO ARTIGO 80 DO CPC. CONDUTA TUMULTUÁRIA E PROTELATÓRIA VERIFICADA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MESMO SENTIDO. Recurso não conhecido. Condenação do agravante em litigância de má-fé.

(TJ-RS - AI: 00235614820208217000 PORTO ALEGRE, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 19/05/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REVESTIDOS DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.O PRAZO PARA INTERPOR AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTA-SE DA PRIMEIRA DECISÃO QUE TROUXE O APONTADO GRAVAME À PARTE.
O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL, SENDO INTEMPESTIVO E, PORTANTO, MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL O AGRAVO INTERPOSTO DA DECISÃO QUE APENAS RATIFICOU A ANTERIOR
. PRECEDENTES DA CORTE E DA CÂMARA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AI: 50011655520218217000 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 12/01/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. AFIRMADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR INTEMPESTIVIDADE.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. NCPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não mereciam acolhida os embargos de declaração que tinham o nítido caráter infringente. 2. O acórdão recorrido decidiu em harmonia com a jurisprudência desta eg. Corte Superior quando não conheceu do agravo de instrumento lá interposto por intempestividade, pois o pedido de reconsideração não interrompeu o prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes. Inafastável a incidência da Súmula nº 83 do STJ. 3. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula nº 284 do STF. 4 Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 607870 RJ 2014/0258806-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2016).

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023